Tribunal: TJMT
Processo: 1026881-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026881-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A
AGRAVADO: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria do AI 1019588-95.2020.8.11.0000 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges